Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711909-10.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO PINHEIRO CARIZZI APELADO: ANJOGAMES ASSOCIACAO NACIONAL DE JOGOS, CAMPEONATOS, EQUIPES E JOGADORES ELETRONICOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Na origem, foi deferida os benefícios da justiça gratuita ao apelante em 02/09/2020 (ID 63034625), com base em documentos financeiros e de suas declarações do imposto de renda dos anos de 2018 e 2019 (ID 63034616). Conforme tenho reiterado, incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça na instância recursal, sobretudo em razão do lapso temporal entre os comprovantes financeiros que respaldaram o deferimento da justiça gratuita na origem, intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência, apresentando os últimos 03 (três): (i) extratos de conta bancária, (ii) declarações de Imposto de Renda, se houver, (iii) contracheques ou rendimentos, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais. Outrossim, caso assim entenda, recolha, no prazo de emenda, o preparo recursal, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.